Tribunal: TJBA
Processo: 8067666-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067666-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGDO ALVES SOUZA Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. TEMA 578 DO STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8067666-24.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, AGDO ALVES SOUZA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, data registrada no sistema.